Tribunal: TJMT
Processo: 0002579-07.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002579-07.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DAS NEVES SOUZA ALMEIDA - CPF: 522.599.001-00 (APELADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), MARIA DAS NEVES SOUZA ALMEIDA - CPF: 522.599.001-00 (APELANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CAPITAL SEGURADO GLOBAL. CRITÉRIO DE RATEIO NÃO COMPROVADO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização securitária, condenando-a ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à autora, beneficiária do seguro de vida em grupo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o critério de rateio do capital segurado global alegado pela seguradora se aplica ao caso concreto, e se a ausência de apresentação da GFIP pela empresa estipulante justifica a limitação do valor indenizatório ao montante sugerido pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. A seguradora não juntou aos autos a apólice contendo cláusula expressa sobre o critério de rateio do capital segurado global.

4. Nos termos do art. 54, § 4o, do CDC, cláusulas limitativas de direitos devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, não sendo possível presumir restrições não demonstradas documentalmente.

5. A inversão do ônus da prova foi deferida na origem, cabendo à seguradora demonstrar a limitação contratual invocada, o que não ocorreu.

6. A jurisprudência consolidada indica que, na ausência de prova documental expressa de limitação da cobertura, deve prevalecer o valor pleiteado pelo segurado, como forma de garantir a boa-fé e a segurança jurídica na relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de comprovação expressa da cláusula de rateio em seguro de vida em grupo, aplica-se a interpretação mais favorável ao segurado. 2. Cabe à seguradora o ônus de demonstrar documentalmente eventuais limitações contratuais da cobertura securitária.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida por Maria das Neves Souza Almeida que julgou parcialmente procedente para condenar a demandada ao pagamento da importância correspondente à apólice do seguro no valor de R$ 60.000,00 valor a ser atualizado com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[6]), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatício, estes fixados em 10% sobre o valor dado a causa.

Explica inicialmente o apelante que “a empresa estipulante respondeu o questionamento informando a existência de seguro de vida, apólice no639031, com vigência em 01/01/2009 a 31/08/2012, apresentando como capital segurado para cobertura de Morte o valor de R$18.755.426,00 para 900 funcionários. Após o retorno do ofício, SOMENTE A PARTE AUTORA FORA INTIMADA À SEM MANIFESTAR SOBRE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA ESTIPULANTE, conforme intimação de ID 109785631. Veja-se que não foi oportunizada à esta seguradora, ora apelante, se manifestar sobre o retorno do ofício, o que por certo causou prejuízos a esta requerida, conforme se demonstrará a seguir.”.

Preliminarmente alega que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo “a quo”, não observou que o capital segurado eventualmente devido à parte autora não é a quantia exata de sessenta mil reais, posto que o capital segurado é global, de modo que para se saber o valor correspondente a cada funcionário individualmente é necessário dividir o montante segurado pelo numero de vidas constantes na GFIP no mês em que o sinistro ocorreu.

Todavia, após a apresentação dos documentos, o juiz não oportunizou sua manifestação, segundo alega, cerceando seu direito.

No mérito, reafirma que o seguro de vida é na modalidade de grupo, no qual o capital é global; portanto, para averiguar o valor do capital individual é necessário efetuar a divisão do capital global pela quantidade de segurados do grupo no mês do sinistro e que “É inconteste que a empresa estipulante, Posto Aldo Rondonópolis Ltda, não apresentou a GFIP referente ao mês do sinistro para averiguarmos a quantidade de funcionários e oportunizar a divisão do capital segurado de forma equivalente. (...) “Contudo, em documentos juntados no ID.104959266, há informação de que o capital global perfaz a quantia de R$18.755.426,00 para 900 funcionários.”.

Portanto, nesse cenário, afirma que o valor individual seria de R$ 20.839,36, não havendo documento que declare que o valor é de R$ 60.000,00

Se acaso superada a preliminar, pugna pela retificação do valor do capital segurado individual ao patamar de R$20.839,36(vinte mil e oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

Nas contrarrazões, a apelada aduz que era incumbência da própria apelante juntar a apólice, para que não houvessem dúvidas quanto aos parâmetros da condenação; não cabe a intimação da própria parte para se manifestar sobre documento que ela mesma produziu. Requer o desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida por Maria das Neves Souza Almeida que julgou parcialmente procedente para condenar a demandada ao pagamento da importância correspondente à apólice do seguro no valor de R$ 60.000,00 valor a ser atualizado com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[6]), bem assim correção monetária desde o ajuizamento desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A apelante foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatício, estes fixados em 10% sobre o valor dado a causa.

I. Preliminar (Cerceamento de Defesa)

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada sua manifestação sobre os documentos apresentados pela empresa estipulante do seguro. No entanto, verifica-se que a documentação questionada foi solicitada pela própria parte apelante, não se podendo alegar surpresa ou violação ao contraditório.

Conforme consta dos autos, a inversão do ônus da prova foi deferida anteriormente, cabendo à seguradora a juntada da apólice e demais documentos necessários à comprovação dos limites da cobertura securitária. Não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório ao longo da instrução processual, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, a apelante não demonstrou de forma concreta o prejuízo efetivo suportado, requisito essencial para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do artigo 282, §1o, do CPC.

Aliás, o documento juntado se trata de informação da própria apelante, através do Superintendente de Operações e Benefícios.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

ii. Mérito

No mérito, a apelante alega que o seguro contratado é da modalidade coletiva, com capital segurado global, de modo que o valor individual da indenização deveria ser calculado a partir da divisão do montante total pelo número de segurados constantes na GFIP do mês do sinistro. Afirma que, considerando o valor global de R$ 18.755.426,00 para 900 funcionários, o capital individual devido seria de R$ 20.839,36 e não R$ 60.000,00, conforme fixado na sentença.

No entanto, conforme bem analisado pelo Juízo de origem, a seguradora não apresentou qualquer documento que demonstre a aplicabilidade do critério de rateio alegado. A inexistência da apólice nos autos, de responsabilidade da própria seguradora, impossibilita aferir eventuais cláusulas limitativas, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao segurado, nos termos do artigo 54, §4o, do CDC.

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de comprovação expressa das limitações contratuais, deve-se garantir ao consumidor a melhor interpretação da relação jurídica estabelecida, com base nos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

A propósito,
mutatis mutandis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – PERDA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – COBERTURA CONTRATUAL - PERÍODO DE VIGÊNCIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – EXEGESE DOS ART. 47 DO CDC E 423 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A rigor dos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil, as cláusulas contratuais, notadamente as restritivas de direitos, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. A interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que o acidente por ele sofrido possui cobertura e ocorreu no prazo de vigência do contrato.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10215870620228110003, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Assim, diante da ausência de comprovação do alegado pela seguradora e da presunção de validade da cobertura securitária no valor pleiteado pela parte autora, mantenho a condenação ao pagamento da indenização no valor de R$ 60.000,00, nos termos da sentença recorrida.

iii. Alegada litigância de má-fé.

A apelada requer a condenação da seguradora por litigância de má-fé, sob a alegação de que a recorrente age de forma protelatória ao alegar nulidade inexistente e impugnar documento por ela mesma produzido. Embora se observe a tentativa da apelante de reverter entendimento sedimentado com fundamentos já afastados pelo Juízo de origem, não restou demonstrado de maneira inequívoca o dolo processual necessário à caracterização da má-fé, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista nos artigos 79 e seguintes do CPC.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se sua majoração para 15% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. mas desprovejo o recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025